Tribunal: TJSP
Processo: 1012131-10.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
R 622/2011 (DE 28-12) DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA. PEDIDO ALTERNATIVO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ACESSO À FUNÇÃO DE SUBINSPETOR.

- Da certidão emitida pelo Departamento de Gestão de Pessoas municipal, verifica-se que a última progressão do autor, antes do ajuizamento da ação aos 25 de outubro de 2017, se deu em março de 2015 (grau "F"), ou seja, a próxima progressão seria em março de 2018 (grau "G"), observando-se o interstício mínimo de três anos estabelecido na legislação. Verifica-se, portanto, que à época do ajuizamento da ação, não tinha o requerente direito à progressão horizontal para o grau "G".

- Incontroverso nos autos que o autor deixou de preencher um dos requisitos exigidos pelo Estatuto da Guarda Civil do Município de Limeira para a progressão vertical, qual seja, a participação e aprovação em curso de acesso à função de Subinspetor.

- O § 4o do art. 197 da Lei complementar local 622/2011 (de 28-12) estabeleceu o prazo de 60 dias, a contar de 1o de março de 2012, para o início do curso de integração e formação profissional exigido para o acesso à função de Subinspetor. Até o momento, não houve a realização do referido curso, e sem previsão para tanto, conforme certidão emitida pelo Secretário municipal da Segurança Pública e Defesa Civil de Limeira.

- Não pode a Administração pública deixar de observar o estabelecido em lei, permitindo a ocorrência de preterição do requerente à progressão em sua carreira de Guarda Civil Municipal.

Provimento da apelação para julgar procedente o pedido alternativo do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1012131-10.2017.8.26.0320; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROGRESSÃO HONRIZONTAL E VERTICAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR 622/2011 (DE 28-12) DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA. PEDIDO ALTERNATIVO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ACESSO À FUNÇÃO DE SUBINSPETOR.

- Da certidão emitida pelo Departamento de Gestão de Pessoas municipal, verifica-se que a última progressão do autor, antes do

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROGRESSÃO HONRIZONTAL E VERTICAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR 622/2011 (DE 28-12) DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA. PEDIDO ALTERNATIVO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ACESSO À FUNÇÃO DE SUBINSPETOR.

- Da certidão emitida pelo Departamento de Gestão de Pessoas municipal, verifica-se que a última progressão do autor, antes do ajuizamento da ação aos 25 de outubro de 2017, se deu em março de 2015 (grau "F"), ou seja, a próxima progressão seria em março de 2018 (grau "G"), observando-se o interstício mínimo de três anos estabelecido na legislação. Verifica-se, portanto, que à época do ajuizamento da ação, não tinha o requerente direito à progressão horizontal para o grau "G".

- Incontroverso nos autos que o autor deixou de preencher um dos requisitos exigidos pelo Estatuto da Guarda Civil do Município de Limeira para a progressão vertical, qual seja, a participação e aprovação em curso de acesso à função de Subinspetor.

- O § 4o do art. 197 da Lei complementar local 622/2011 (de 28-12) estabeleceu o prazo de 60 dias, a contar de 1o de março de 2012, para o início do curso de integração e formação profissional exigido para o acesso à função de Subinspetor. Até o momento, não houve a realização do referido curso, e sem previsão para tanto, conforme certidão emitida pelo Secretário municipal da Segurança Pública e Defesa Civil de Limeira.

- Não pode a Administração pública deixar de observar o estabelecido em lei, permitindo a ocorrência de preterição do requerente à progressão em sua carreira de Guarda Civil Municipal.

Provimento da apelação para julgar procedente o pedido alternativo do autor.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000390556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012131-10.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ARI
ADÃO ELIAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1012131-10.2017.8.26.0320 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.040 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1012131-10.2017.8.26.0320
Procedência: Limeira
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.040)
Apelante:
Ari Adão Elias
Apelada:
Municipalidade de Limeira
SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
PROGRESSÃO
HONRIZONTAL
E
VERTICAL.
NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI
COMPLEMENTAR 622/2011 (DE 28-12) DO MUNICÍPIO DE
LIMEIRA. PEDIDO ALTERNATIVO PARA REALIZAÇÃO DE
CURSO DE ACESSO À FUNÇÃO DE SUBINSPETOR.
-
Da certidão emitida pelo Departamento de Gestão
de
Pessoas
municipal,
verifica-se
que
a
última
progressão do autor, antes do ajuizamento da ação aos
25 de outubro de 2017, se deu em março de 2015 (grau
“F”), ou seja, a próxima progressão seria em março de
2018 (grau “G”), observando-se o interstício mínimo de
três
anos
estabelecido
na
legislação.
Verifica-se,
portanto, que à época do ajuizamento da ação, não tinha
o requerente direito à progressão horizontal para o grau
“G”.
-
Incontroverso nos autos que o autor deixou de
preencher um dos requisitos exigidos pelo Estatuto da
Guarda Civil do Município de Limeira para a progressão
vertical, qual seja, a participação e aprovação em curso
de acesso à função de Subinspetor.
-
O § 4o do art. 197 da Lei complementar local
622/2011 (de 28-12) estabeleceu o prazo de 60 dias, a
contar de 1o de março de 2012, para o início do curso de
integração
e
formação
profissional
exigido
para
o
acesso à função de Subinspetor. Até o momento, não
houve a realização do referido curso, e sem previsão
para tanto, conforme certidão emitida pelo Secretário
municipal da Segurança Pública e Defesa Civil de

AC 1012131-10.2017.8.26.0320 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.040 -3
Limeira.
-
Não pode a Administração pública deixar de
observar o estabelecido em lei, permitindo a ocorrência
de preterição do requerente à progressão em sua
carreira de Guarda Civil Municipal.
Provimento
da
apelação
para
julgar
procedente o pedido alternativo do autor.
RELATÓRIO:
1.
Ari Adão Elias, servidor público municipal, ajuizou
ação contra o Município de Limeira, afirmando que
ingressou nos quadros da Guarda Civil municipal aos 4 de
março de 2002, pleiteia a sua progressão horizontal com
a alteração da letra “F” para a letra “G” e progressão
vertical para o cargo de Subinspetor, uma vez que
preencheu todos os requisitos da Lei complementar local
622/2011 (de 28-12), com o pagamento das diferenças
vencimentais, bem como de seus reflexos nas demais
verbas remuneratórias.
Afirma o autor não ter realizado o curso de
integração
e
formação profissional por omissão da
Administração municipal, tendo em vista que deixou ela
de cumprir a legislação local, a qual impôs o prazo de 60
dias para a realização do referido curso.
Pleiteia, alternativamente, que a Municipalidade
limeirense seja compelida a promover o curso de
integração e formação profissional.

AC 1012131-10.2017.8.26.0320 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.040 -4
2.
A r. sentença de origem, complementada por
embargos de declaração, julgou a demanda improcedente,
condenando o requerente no pagamento de honorários
advocatícios no valor correspondente a 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade processual (e-págs.
133-6 e 144-5).
3.
Do decidido, apelou o autor arguindo nulidade da r.
sentença por falta de oportunidade de manifestar-se
acerca dos documentos juntados pelo requerido e, no
mérito, insistindo na procedência da demanda (e-págs.
147-55).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 158-64).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 4 de maio de 2020 (e-
pág. 165).
VOTO:
4.
Afasta-se a nulidade da sentença arguida em razão
de cogitada falta de oportunidade de manifestar-se acerca
dos documentos juntados pelo requerido.
Deferiu-se pedido do autor para a juntada, pelo
Município de Limeira, de “a) Certidão contendo a data da
progressão vertical concedida ao Requerente, desde 01
de março de 2012; b) Certidão informando o tempo de
serviço prestado pelo Requerente junto ao Município
Requerido; c) Certidão com as informações do Art. 43, §
3o, da Lei Complementar no 622, de 28 de dezembro de
2011” (e-págs. 101 e 103).

AC 1012131-10.2017.8.26.0320 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.040 -5
Juntou-se
a
documentação
pleiteada
(e-págs.
113-8), dando-se vista ao requerente, que alegou não ter
a Municipalidade limeirense cumprido integralmente o
postulado (e-págs. 119-22).
Na sequência, determinou o M. Juízo de origem
prazo para a complementação dos documentos (e-págs.
123), juntando-se aos autos a documentação solicitada (e-
págs. 126-32).
Não se vislumbra motivo para propiciar-se vista ao
autor
dos
demais
documentos
apresentados
pela
Municipalidade requerida, tendo em vista que suficientes
para o convencimento do Juízo (e desta Corte) o quanto
exibido, não se avistando motivo para dilação probatória.
5.
Da progressão horizontal:
Dispõe o art. 47 da Lei complementar limeirense
622/2011 (de 28-12) -Estatuto da Guarda Civil do
Município de Limeira:
“Considera-se progressão horizontal a passagem
de um padrão de vencimento para outro dentro do
mesmo nível.
§ 1o Fica dividida a progressão em 13 (treze)
graus, onde cada grau terá a sua progressão
representada por letras de A/M.
§ 2o Para a progressão horizontal será observado o
tempo de serviço prestado junto ao Município,
respeitando o interstício mínimo de 03 (três)
anos, desde que não tenha mais de 12 (doze)
faltas ao ano, observadas as regras da licença
prêmio.
§ 3o A evolução de grau implicará em acréscimo no
vencimento do servidor na ordem de 1% (um por
cento) incorporado, a cada mudança de letra.
§ 4o Quando o servidor acessar o nível superior na

AC 1012131-10.2017.8.26.0320 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.040 -6
carreira levará consigo o grau que ocupar” (o
realce gráfico não é do original).
Da certidão emitida pelo Departamento de Gestão
de Pessoas municipal, verifica-se que a última progressão
do autor, antes do ajuizamento da ação aos 25 de outubro
de 2017, se deu em março de 2015 (grau “F”), ou seja, a
próxima progressão seria em março de 2018 (grau “G”),
observando-se
o
interstício
mínimo
de
três
anos
estabelecido na legislação (e-pág. 114).
Verifica-se, portanto, que à época do ajuizamento
da ação, não tinha o requerente direito à progressão
horizontal para o grau “G”.
Averba-se, conforme certidão emitida em novembro
de 2018 pelo Departamento de Gestão de Pessoas local,
que já houve a progressão horizontal do servidor,
ocupando ele, atualmente, o cargo de “Guarda Civil
Municipal - padrão IV - G” (cf. e-pág. 115).
6.
Da progressão vertical:
O Estatuto da Guarda Civil do Município de Limeira
dispõe que:
“Art. 43. Acesso é a promoção do servidor efetivo a
cargo ou função de maior responsabilidade e maior
complexidade de atribuições e efetiva progressão
vertical na carreira.
§ 1o O acesso ocorrerá por antiguidade e a cada
período de 03 (três) anos de efetivo exercício,
ficando assim determinado.
I - GCM 3a classe ao ingressar na GCM todos
estarão neste nível;
II - GCM 2a classe - 03 anos;
III - GCM 1a classe - 06 anos;

AC 1012131-10.2017.8.26.0320 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.040 -7
IV - GCM classe distinta - 09 anos;
V - GCM Subinspetor - 12 anos:
VI - GCM Inspetor -15 anos.
§ 2o Para a promoção as funções de Subinspetor e
Inspetor, além do tempo mínimo de efetivo serviço
na
Guarda
Civil
Municipal
de
Limeira,
esse
dependerá de participação e aprovação em
curso de formação, comprovada a assiduidade e a
comprovação de escolaridade.
§ 3o O acesso as funções de Subinspetor e
Inspetor, será possível mediante disponibilidade de
vagas, obedecendo sempre o limite de 08% (oito
por cento) para homens e 04% (quatro por cento)
para mulheres, para a função de Subinspetor e
02% (dois por cento) para homens e 01% (um por
cento) para mulheres, para a função de Inspetor,
do total da corporação.
§ 4o Será indeferida, a inscrição no curso de
acesso do titular de cargo do Quadro da Guarda
Civil Municipal, ainda que, esgotados todos os
prazos e as demais condições para o acesso na
data do início das inscrições, aquele que não
estiver
enquadrado
no
mínimo
de
"bom"
comportamento.
§ 5o O Guarda Civil Municipal que estiver afastado
do exercício de suas funções para assuntos de
mandato
sindical
ou
para
outros
órgãos
da
Administração Pública, continuará fazendo jus à
evolução funcional se estiver de acordo com as
regras estabelecidas nesta Lei Complementar.
Art. 44. São exigências para o acesso os seguintes
quesitos:
I - estar obrigatoriamente no nível imediatamente
inferior ao nível do cargo ou função pretendido;
Redações Anteriores
II - ter participação efetiva nos cursos de
acesso para o cargo específico, ou em curso
preparatório para a habilitação ao cargo realizado pela Academia Preparatória de
Guardas Civis Municipais;
III - para as funções de Subinspetor e Inspetor,
além de possuir certificado de conclusão do Ensino
Superior, o Guarda Civil Municipal de Classe
Distinta deverá ter aprovação no Curso de
Acesso, que será realizado pela Academia Preparatória de Guardas Civis Municipais de

AC 1012131-10.2017.8.26.0320 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.040 -8
Limeira, onde será obedecida rigorosamente à
ordem de classificação para o provimento das
vagas oferecidas” (a ênfase gráfica não é do
original).
Incontroverso nos autos que o autor deixou de
preencher um dos requisitos exigidos pelo Estatuto da
Guarda Civil do Município de Limeira para a progressão
vertical, qual seja, a participação e aprovação em curso
de acesso à função de Subinspetor.
7.
O § 4o do art. 197 da Lei complementar local
622/2011 (de 28-12) estabeleceu o prazo de 60 dias, a
contar de 1o de março de 2012, para o início do curso de
integração e formação profissional exigido para o acesso
à função de Subinspetor.
Apesar de o Município requerido ter iniciado o
referido curso em 2016, foi ele cancelado em virtude de
irregularidades em seu trâmite (e-págs. 75-7 e 118).
Até o momento, não houve o curso de acesso à
função de Subinspetor, e sem previsão para tanto,
conforme certidão emitida pelo Secretário municipal da
Segurança Pública e Defesa Civil de Limeira (e-pág. 118).
Não pode a Administração pública deixar de
observar o estabelecido em lei, permitindo a ocorrência
de preterição do requerente à progressão em sua carreira
de Guarda Civil Municipal.
Deste modo, é caso de condenar o Município de
Limeira a promover o curso de integração e formação
profissional, nos moldes do estabelecido no § 4o do art.
197 da Lei complementar local 622/2011 (de 28-12), de

AC 1012131-10.2017.8.26.0320 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.040 -9
modo a possibilitar ?caso haja aprovação do autor no
referido curso? a progressão vertical do requerente à
função de Subinspetor.
8.
Neste sentido, precedentes deste Tribunal de
Justiça: AC 1009658-51.2017 -Rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES, j. 23-4-2020; AC 1012121-63.2017 -Rel. Des.
SOUZA MEIRELLES, j. 5-12-2019; AC 1010786-09.2017 -
Rel.
Des.
LEME
DE
CAMPOS,
j.
4-10-2019
e
AC1010076-86.2017
-Des.
Rel.
AROLDO
VIOTTI,
j.
19-3-2019.
9.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto dá provimento à apelação
interposta por Ari Adão Elias, para julgar procedente o
pedido alternativo do autor, condenando o Município de
Limeira a promover o curso de integração e formação
profissional, nos moldes do estabelecido no § 4o do art.
197 da Lei complementar local 622/2011 (de 28-12), de
modo a possibilitar ?caso haja aprovação do autor no
referido curso? a progressão vertical do requerente à
função de Subinspetor (autos de origem 1012131-10.2017
da Vara da Fazenda pública da Comarca de Limeira).
Invertem-se os ônus de sucumbência.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de

AC 1012131-10.2017.8.26.0320 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.040 -10
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)